Tribunal: TJSP
Processo: 2020896-25.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel – Alegação de bem de família – Embargos opostos sob o pretexto de contradição, omissão e erro de premissa jurídica – Ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Acórdão embargado que enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel – Alegação de bem de família – Embargos opostos sob o pretexto de contradição, omissão e erro de premissa jurídica – Ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Acórdão embargado que enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia – Pretensão de rediscussão do mérito já decidido – Caráter manifestamente infringente – Embargos rejeitados.